Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700557-65.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA RECORRIDO: SELMA SIRLENE KHOURI RECORRENTE: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido constante da petição ID 53798523. Cumpra-se a patrona da recorrente, integralmente o teor da decisão ID 53513329, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovando a comunicação da referida renúncia ao Sr. Roberto do Nascimento, constante do instrumento de procuração ID 51702928, contrato social ID 51702930, e do documento de Notificação Extrajudicial ID 53222019, como sócio administrador da recorrente Live Consultoria e Administradora de Boletos Ltda, de modo que esta nomeie sucessor. Ressalto que a petição ID 53798523, reporta-se a contato via whatsapp com Caio Henrique Rodrigues Silva, que é representante da empresa Lion Consultoria e Administradora de boletos, e RC Promotora de Vendas Eireli, conforme documento ID 53222019. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito